Tribunal: TJBA
Processo: 8021814-49.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021814-49.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora firmou acordo com a instituição financeira e quitou o débito em 17/10/2023. A restrição creditícia permaneceu ativa até após o prazo legal, sendo excluída apenas após determinação judicial. Sentença reconheceu a inexigibilidade do débito, afastou o dano moral e extinguiu o feito quanto à empresa gestora do banco de dados, por ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do nome da autora em cadastro negativo, após a quitação de dívida, configura ato ilícito indenizável.

III. Razões de decidir

Comprovado o pagamento e a permanência indevida do registro além do prazo legal, caracteriza-se falha na prestação do serviço.

A jurisprudência do STJ reconhece que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa.

A responsabilidade da empresa credora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A SERASA não pode ser responsabilizada por ausência de notificação ou erro de informação não comunicada, sendo parte ilegítima.

O Tema 1.264 do STJ não se aplica à hipótese de dívida adimplida.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, mantida a declaração de inexigibilidade do débito e a extinção quanto à SERASA.
Tese de julgamento:
“1. A permanência de negativação após quitação da dívida caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.04.2012;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021814-49.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante JOSEANE DE ARAUJO e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça